Tribunal: TJSP
Processo: 1025730-16.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Wilson Julio Zanluqui
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MARKETPLACE – SUSPENSÃO DE CONTA – VIOLAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (BRAND PROTECTION PROGRAM – BPP).
ILEGITIMIDADE PASSIVA: Rejeitada a preliminar, pois a Apelante (Ebazar) é a administradora da plataforma de vendas e o BPP está a ela intrinsecamente ligado.
MÉRITO – LEGALIDADE DA SUSPENSÃO: A relação entre as partes é civil/empresarial, sendo inaplicável o CDC,

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MARKETPLACE – SUSPENSÃO DE CONTA – VIOLAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (BRAND PROTECTION PROGRAM – BPP).
ILEGITIMIDADE PASSIVA: Rejeitada a preliminar, pois a Apelante (Ebazar) é a administradora da plataforma de vendas e o BPP está a ela intrinsecamente ligado.
MÉRITO – LEGALIDADE DA SUSPENSÃO: A relação entre as partes é civil/empresarial, sendo inaplicável o CDC, pois o Apelado utiliza a plataforma para atividade lucrativa2. A suspensão da conta, motivada por denúncia de violação de propriedade intelectual, está amparada na Cláusula 7a dos Termos e Condições de Uso, configurando exercício regular de direito (art. 188, I, CC).
BPP E RESPONSABILIDADE: A plataforma não é juízo arbitral em disputas de propriedade intelectual, cabendo ao Apelado comprovar a licitude dos produtos diante da denúncia. O Apelado foi notificado da denúncia e da necessidade de comprovação (contra-notificação), mas não saneou a infração ou não apresentou a documentação comprobatória da regularidade. A inabilitação decorreu de culpa exclusiva do vendedor (Art. 14, §3o, II, CDC), que não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude da venda. RECURSO PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos da inicial, afastando a condenação imposta à Apelante e invertendo o ônus sucumbencial.